Tribunal: TJSP
Processo: 1001774-59.2019.8.26.0462
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. Tarifa de avaliação do bem. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Seguro. Imposição da seguradora a ser contratada pelo segurado. Vedação. Reconhecimento da abusividade de encargos acessório. Ausência de descaracterização da mora (tema 972). Ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. Tarifa de avaliação do bem. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Seguro. Imposição da seguradora a ser contratada pelo segurado. Vedação. Reconhecimento da abusividade de encargos acessório. Ausência de descaracterização da mora (tema 972). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos firmados no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.